Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora efetuada via sistema SISBAJUD. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411